Tribunal: TJSP
Processo: 2316261-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título judicial. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa CENSEC. Insurgência do exequente. Com razão. Possibilidade de se deferir a expedição de ofício. Hipótese em que não é possível, à própria parte, obter essas informações. Precedentes. Informação acessível somente mediante ordem judicial. Recurso provido.